Tribunal: TJMT
Processo: 1026373-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026373-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Locação de Móvel, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (AGRAVANTE), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), KETHERSSON WALYSON RODRIGUES DE AMORIM ALVES - CPF: 025.965.451-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA - COMODATO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – INÉRCIA – ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II – Tratando-se de contrato de comodato com prazo indeterminado e tendo o agravado sido notificado extrajudicialmente para a restituição do bem, a permanência dele na posse do aludido bem após o prazo conferido na notificação acarreta o esbulho possessório, capaz de ensejar o deferimento do pedido de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1052296-75.2020.811.0041, ajuizada em face de
KETHERSSON WALYSON RODRIGUES DE AMORIM ALVES
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia fosse reintegrada na posse do bem objeto do contrato de comodato firmado entre as partes, qual seja, uma cervejeira 8 CX Crystal 110v.

Para tanto, insiste a agravante que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo
a quo
, os requisitos da tutela possessória foram suficientemente demonstrados, sobretudo o esbulho praticado pelo agravado que, mesmo notificado da rescisão contratual, se nega a devolver o bem objeto da lide.

Liminar de efeito ativo indeferida conforme id. 73239961.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 79580955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a ação reintegratória destina-se a viabilizar o direito de reaver a posse do bem móvel ou imóvel do poder de quem injustamente o esbulhou.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Outrossim, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, a análise da posse por meio do procedimento especial previsto no artigo 561 será verificável quando a ação for intentada dentro de ano e dia, nos termos do artigo 558 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência pátria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART. 561 DO CPC/15 (ART. 927 DO CPC DE 1973) - AUSÊNCIA.
1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do novo CPC/15 (art. 927 do CPC/73). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art. 558 do novo CPC/15 (art. 924 do CPC/73).
2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação prévia. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho. 3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.140095-3/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (g.n.)

Na hipótese, a agravante pretende ser reintegrada na posse do bem objeto do contrato de comodato firmado entre as partes, qual seja, uma cervejeira 8 CX Crystal 110v.

Constata-se dos autos que o objeto da lide foi cedido pela agravante ao agravado, a título de comodato, conforme contrato acostado à id. 42691004, no qual consta previsão da possibilidade de qualquer das partes rescindir a avença, mediante prévia e expressa notificação no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas.

Verifica-se também que, encaminhada a notificação para a devolução do bem mencionado ao endereço do agravado (id. 42691005), este manteve-se inerte, tornando-se a sua posse precária.

Assim, tratando-se de contrato de comodato com prazo indeterminado e tendo o agravado sido notificado extrajudicialmente para a restituição do bem, a permanência dele na posse do aludido bem após o prazo conferido na notificação acarreta o esbulho possessório, capaz de ensejar o deferimento do pedido de reintegração de posse.

A propósito, este é o entendimento dos tribunais pátrios acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO POR TEMPO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO BEM. ESBULHO CONFIGURADO
. LIMINAR REINTEGRATÓRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. decisão mantida. recurso desprovido. Demonstrada a celebração de contrato de comodato verbal, por meio do qual a posse direta do bem é transferida ao comodatário, bem como procedida a notificação prévia para devolução do bem, resta configurado o esbulho de força nova, devendo ser concedida a liminar reintegratória
.” (TJ-PR - AI: 00168718920208160000 PR 0016871-89.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 27/07/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2020) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. COMODATO ANTERIOR. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA. ESBULHO
. O contrato de comodato transfere a posse direta do bem para o comodatário, tendo sido realizado por prazo indeterminado, necessária a notificação para caracterizar o esbulho ante a posse precária. Nos termos do art. 561 do CPC para deferimento da liminar de reintegração de posse há de se comprovar a existência de esbulho, a menos de um ano e dia da turbação, bem como a posse e sua continuação presentes requisitos para concessão
.” (TJ-MG - AI: 10689170008239001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data de Publicação: 16/02/2018) (g.n.)

“
Possessória - Reintegração de Posse – Comodato – Notificação - Tutela de urgência. Estando a petição inicial devidamente instruída, deve ser mantida tutela de urgência possessória, principalmente porque apoiada em elementos indicativos de se tratar de comodato por tempo indeterminado, rompido por meio de notificação. Recurso não provido.”
(
TJ-SP - AI: 21804267520208260000 SP 2180426-75.2020.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 02/10/2020, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Desse modo, restam comprovados os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida, vez que o agravado teve ciência da necessidade de devolução do objeto em 06/09/2020 e até então se mantém inerte.

Assim, comprovada a posse anterior e configurado o esbulho possessório, tem-se por preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar requestada pela agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino a reintegração da agravante na posse do bem objeto do contrato de comodato firmado entre as partes (uma cervejeira 8 CX Crystal 110v).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021